Tribunal: TJSP
Processo: 2014675-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2014675-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é paciente MARCOS ADNAN DIAS FEITOSA e Impetrante
KAREN HOSSANA ELIZABETH DIAS PIRES, é impetrado MMJD
DA 18a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o pedido, na forma do CPP, art. 659. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014675-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14287
2
HABEAS CORPUS no 2014675-36.2020.8.26.0000
Proc. no 00046172-54.2017.8.26.0050
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: KAREN HOSSANA ELIZABETH DIAS PIRES
Paciente: MARCOS ADNAN DIAS FEITOSA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 18a Vara Criminal
VOTO no 14287
HABEAS CORPUS. Pretendida soltura. Alegação de que o
Paciente foi preso por mandado de prisão já cumprido
anteriormente. Regularização já providenciada na Origem.
Ordem prejudicada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela
advogada KAREN HOSSANA ELIZABETH DIAS PIRES, em favor
de
MARCOS
ADNAN
DIAS
FEITOSA,
apontando,
como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 18a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da sua prisão em razão de mandado sem eficácia, porquanto
já cumprido aos 21/6/2019, dando origem à Execução no 0012838-
96.2019.8.24.0023. Pleiteia sua soltura, concedendo-se a ordem.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
prejudicialidade.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014675-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14287
3
Prejudicado o pedido deduzido neste writ, pois,
conforme noticiado pela AUTORIDADE COATORA, foi constatado
que o mandado de prisão já cumprido ainda se encontrava pendente no
sistema informatizado (BNMP), razão pela qual o vício foi sanado e o
PACIENTE, desde o dia 3/2/20, removido para casa de albergado para
cumprimento do restante de sua pena.
Assim, não se constata mais o legítimo interesse de agir
- traduzido pelo binômio necessidade e utilidade (adequação) -, pela
perda superveniente de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o pedido, na
forma do CPP, art. 659.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica